Tribunal: TJDFT
Processo: 0022428-45.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022428-45.2016.8.07.0001 RECORRENTES: FLÁVIA ARAÚJO ALVES, MARIA DO NASCIMENTO DE JESUS ARAÚJO RECORRIDA: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRAZO DE ENTREGA CONTADO DA ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NULIDADE. DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES CUMULADOS COM MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. É cediço que a relação jurídica travada entre as partes no contrato de promessa de compra e venda configura típica relação de consumo, porquanto se amolda aos requisitos previstos nos artigos 1o ao 3o da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 2. Tratando-se de contrato de compra e venda de imóvel em construção e tendo as partes ajustado prazo certo para a respectiva conclusão e entrega, sem previsão de tolerância, vencido o prazo sobressai a mora da promitente vendedora, devendo indenizar relativamente ao período do retardo no qual a parte inocente não pôde fazer uso da coisa. 3. Não há como afastar a condenação ao pagamento dos danos materiais sofridos pelos promitentes compradores, ante o retardo no cumprimento da obrigação, se estes ficaram impossibilitados de usufruir do imóvel pelo período em que, contratualmente, teriam direito, por falta imputada à promitente vendedora. 4. Em análise acerca da possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou promessa de compra e venda; restou o STJ por fixar, no Tema 970, a tese de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 5. O artigo 405 do Código Civil estabelece que, em se tratando de obrigação decorrente de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação. 6. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso das autoras conhecido e desprovido. As recorrentes alegam violação ao artigo 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil, ao argumento de que no presente caso não teria sido pleiteada a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes, mas a opção de um deles. Articulam que embora não recebam os lucros cessantes, entendem que fariam jus à inversão da cláusula penal moratória, conforme o Tema 971 dos Recursos Repetitivos do STJ. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados André Jacques Luciano Uchôa Costa, OAB/MG 80.055, e Leonardo Fialho Pinto, OAB/MG 108.654. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.040, inciso III, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas em nome dos causídicos André Jacques Luciano Uchôa Costa, OAB/MG 80.055, e Leonardo Fialho Pinto, OAB/MG 108.654. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027